Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729123-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVERI STREFLING EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 37976242. Após o prazo mencionado, inclua-se em pauta. Brasília, DF, em 9 de agosto de 2022 13:43:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator